Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720251-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACY POLI NAVEGA AGRAVADO: RONALDO LEMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aracy Poli Navega contra a decisão (ID 152295168 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Ronaldo Lemes da Silva em face do ora agravante (processo n.0019337-44.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado em juízo em favor da parte credora. O ato judicial ora agravado foi inicialmente objeto de embargos de declaração (ID 153589667 do processo de origem), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 156820962 do processo de origem. Em suas razões recursais (ID 47043640), a parte agravante alega a existência de excesso de execução na medida em que o exequente calculou os honorários executados em 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa, quando o correto seria 15% (quinze porcento). Assim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que o ato judicial recorrido seja reformado, acolhendo-se o excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Requer ainda a condenação do executado na obrigação de pagar R$568,34 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado além do devido, na forma do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil (CPC). Preparo recolhido (IDs 47043642 e 47043643). É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo à legitimidade, é necessário avaliar se o recorrente é pessoa a quem a lei processual civil confere a prerrogativa de impugnar as decisões judiciais. O art. 996 do CPC prevê que “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o ora agravante, Aracy Poli Navega, não figura como exequente, tampouco como executado no cumprimento de sentença. Trata-se de advogado constituído pela parte executada. Assim, não sendo o agravante parte no feito de origem, sua legitimidade recursal depende da qualidade de terceiro prejudicado, o que não se observa. Com efeito, o objeto da decisão agravada consiste na definição do valor de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono do exequente. Discute-se se há ou não excesso de execução a partir do percentual a ser utilizado para cálculo da referida verba honorária. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser custeados pela parte vencida em favor do advogado da parte vencedora. Logo, é o cliente do agravante, parte vencida no processo de origem, quem deve arcar com os honorários exequendos. O causídico do executado e ora agravante não suporta tal ônus, de sorte a não ostentar a condição de terceiro prejudicado pela decisão recorrida. Situação diferente ter-se-ia caso os honorários exequendos fossem devidos ao agravante, quando então seu interesse na causa seria manifesto, atraindo prejudicialidade para si a partir da decisão judicial que trata sobre a matéria. Todavia, essa não é a situação dos autos; o objeto do cumprimento de sentença, reprise-se, consiste em honorários devidos ao advogado da parte contrária àquela patrocinada pelo agravante. Desse modo, nenhum prejuízo ao agravante se extrai a partir da decisão recorrida, de sorte a não permitir sua consideração como terceiro prejudicado para fins de legitimidade recursal. Faltando legitimidade ao recorrente, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora